Tribunal: TJBA
Processo: 8064770-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064770-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA LEGÍTIMA. SÚMULA 385 DO STJ. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1.

Verificada omissão no acórdão quanto à existência de inscrição preexistente legítima em nome da parte autora, circunstância apta a afastar a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

2. Embora reconhecida a ilegitimidade da negativação discutida nos autos, a coexistência de registro anterior e regular obsta o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

3. Acolhimento parcial dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se os demais fundamentos do acórdão embargado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8064770-42.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
e como Embargada
EVERALDINA PINHEIRO DA SILVA OLIVEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los parcialmente, com efeitos modificativos
,
para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado, tudo conforme o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25